Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716222-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Liquidez do título – Cálculos aritméticos – Quantum Debeatur – Efeito Suspensivo - Deferimento OSVALDO DE SOUSA REIS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a defesa apresentada em Exceção de Pré-Executividade. Em suas razões de recurso, defende a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, porquanto o Cumprimento de Sentença originário teria fundamento em processo que partilhou os bens sem qualquer determinação de valor e sim em porcentagem de patrimônio. Impugna, ainda, o quantum debeatur apontado, vez que baseado em valor alegórico. É o simples relato. Decido. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por IVO EVANGELISTA DE AVILA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de OSVALDO DE SOUSA REIS, a fim de executar o comando judicial proferido nos autos da Ação de Cobrança no. 0702868-42.2017.8.07.0001. O título executivo judicial consolidou-se nos seguintes termos: “Em face do exposto, condeno o requerido a pagar os honorários advocatícios contratuais, na forma do termo juntado no ID Num. 6261910, ou seja, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da metade do patrimônio listado no Processo n. 2009.01.1.069291-5, que tramitou perante o Douto Juízo de Direito da Terceira Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, observados os valores atribuídos aos bens no referido processo, cujo montante deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença que decretou a separação e julgou a partilha.” A Sentença proferida nos autos do Processo no. 2009.01.1.069291-5 (ID 61666699, p. 30 e 31 e ID 6166704, p. 1 a 19 dos autos do Processo no. 0702868-42.2017.8.07.0001.) partilhou 33 bens móveis e imóveis entre o Agravante e sua ex-cônjuge. Os valores relativos a cada bem foram listados na inicial do Processo no. 2009.01.1.069291-5 (ID 6166276, p. 3 a 14) pela ex-cônjuge do Agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. É certo que nos termos do artigo 509, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Isso porque, “a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.” (artigo 78, parágrafo único c/c artigo 771 da legislação processual cível). Contudo, nos termos da petição de Cumprimento de Sentença, o quantum debeatur foi calculado com base em valor indicado pelo Agravante em fax e proposta de acordo, quando o próprio Contrato entre as partes cita o patrimônio efetivamente partilhado. Desta feita, considerando o montante do patrimônio partilhado, a penhora realizada na origem e a necessidade de adstrição do título aos limites da coisa julgada, defiro o efeito suspensivo até o julgamento Colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado, em Contrarrazões. Após, imediatamente conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator